Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704319-75.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e outros e o DISTRITO FEDERAL. Intime-se os embargados para apresentar contrarrazões aos recursos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator